Tribunal: TJES
Processo: 5030476-93.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030476-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS DE MORAIS ROCHA
RECORRIDO: CONSORCIO TREVO CARAPINA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5030476-93.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MATHEUS DE MORAIS ROCHA

RECORRIDOS: CONSÓRCIO TREVO CARAPINA E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Matheus de Morais Rocha em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face de Consórcio Trevo Carapina, DP Barros - Pavimentação e Construção Ltda, FBS Construção Civil e Pavimentação S.A., e Estado do Espírito Santo.

Na inicial, o autor narra que, na madrugada de 06 de dezembro de 2021, por volta das 00h50, enquanto trafegava com sua motocicleta pela Rodovia das Paneleiras, no sentido Serra-Vitória/ES, sofreu um acidente ao realizar uma conversão da faixa da esquerda para a faixa da direita. Alega que, ao realizar a manobra, perdeu o controle da motocicleta devido a um ressalto não sinalizado na via, vindo a colidir com um canteiro de obras e sendo lançado entre uma máquina de obras e a construção de uma galeria de esgoto.

O autor sustenta que o acidente foi causado pela negligência das rés, consubstanciada na ausência de sinalização adequada, no mau planejamento e execução da obra, e na má iluminação da rodovia. Em decorrência do acidente, o autor alega ter sofrido danos materiais, consistentes nos prejuízos com o reparo da motocicleta, lucros cessantes, em razão da impossibilidade de trabalhar por 62 dias, além de danos morais e estéticos.

Diante disso, o autor requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.271,10 + R$ 37.200,00), danos morais (R$ 15.000,00) e danos estéticos (R$ 17.000,00), totalizando o valor de R$ 72.471,10.

O Juízo de origem, ao proferir a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, notadamente a culpa das rés e o nexo de causalidade entre a conduta e os danos alegados.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado buscando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se em verificar se a sentença merece reforma, notadamente se restou comprovada a responsabilidade civil das rés pelos danos alegados pelo autor em decorrência do acidente ocorrido na Rodovia das Paneleiras.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a relação jurídica estabelecida entre o autor e as rés não se enquadra como relação de consumo, não sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, no caso dos autos, não se verifica a figura do consumidor como destinatário final do serviço prestado pelas recorridas.

Ademais, a responsabilidade civil, independentemente de ser considerada objetiva ou subjetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso em tela, o autor não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estados e dos prestadores de serviço público e o acidente.

Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a Rodovia das Paneleiras estava em obras, e o trecho onde ocorreu o acidente estava devidamente sinalizado, com placas de advertência e limitação de velocidade. O próprio autor, ao juntar as fotos do local do acidente, acabou por comprovar a existência de sinalização, o que afasta a alegação de omissão dos recorridos.

Além disso, o autor não comprovou que estava trafegando em velocidade compatível com a sinalização existente no local. Ao contrário, as circunstâncias do acidente, como a perda do controle da motocicleta e a colisão com o canteiro de obras, indicam que o autor estava em velocidade excessiva, incompatível com as condições da via, que sinalizava, de forma ostensiva, que o limite de velocidade era de 10km/h.

Nesse contexto, entendo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não observou as normas de trânsito e não adotou as cautelas necessárias ao trafegar em uma via em obras. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente da responsabilidade civil, rompendo o nexo de causalidade entre a uma suposta conduta omissiva das recorridas e os danos alegados pelo autor.

Ademais, ainda que se admitisse a responsabilidade das rés, o que não se vislumbra, o autor não comprovou de forma cabal os danos materiais, lucros cessantes, morais e estéticos alegados. Os orçamentos apresentados não comprovam o efetivo desembolso dos valores para o reparo da motocicleta, e os documentos apresentados para comprovar os lucros cessantes são insuficientes e contraditórios, não demonstrando de forma inequívoca a renda auferida pelo autor e a impossibilidade de trabalhar durante o período alegado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 59 da Lei nº 9.099/95).

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)